Tribunal: TJMT
Processo: 1025601-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025601-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHELE DE MORAES STAMPONE - CPF: 102.354.096-77 (ADVOGADO), TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - CNPJ: 03.506.307/0001-57 (EMBARGANTE), LEONARDO GUARDA LATERCA - CPF: 414.519.208-73 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA SILVA - CPF: 320.518.948-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), ROCCO LABBADIA NETO - CPF: 426.069.468-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ISS SOBRE REEMBOLSO DE DESPESAS. ERRO MATERIAL NO NOME DA PARTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO FATO GERADOR. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação dos Temas 339 e 660 de repercussão geral do STF.

2. A embargante alega erro material no nome da recorrente e sustenta omissão quanto à análise da inexistência do fato gerador do ISS por ausência de prestação de serviço, argumentando que os valores questionados decorrem exclusivamente de reembolso de despesas com cartões corporativos de abastecimento.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material a ser corrigido no nome da recorrente; e (ii) analisar se ocorreu omissão no enfrentamento da tese de inexistência do fato gerador do ISS por se tratar de mero reembolso de despesas.

III. Razões de decidir

4. Constata-se erro material no primeiro parágrafo do voto, que indicou equivocadamente o nome da recorrente. O erro não interferiu na conclusão e nos fundamentos da decisão.

5. Não há omissão quanto à análise da inexistência do fato gerador do ISS. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão, consignando que embora as notas fiscais façam referência a reembolsos, não há prova inequívoca que demonstre a relação específica com os créditos tributários da certidão de dívida ativa executada.

6. O acórdão embargado registrou que a identificação inequívoca do tomador e a relação detalhada entre os serviços prestados e os tributos cobrados demandam dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

7. A análise da suposta violação ao contraditório e ampla defesa exigiria reexame de legislação infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 660 de repercussão geral.

8. As questões apresentadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, afastando a alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para correção do erro material.

Tese de julgamento:
"1. Configura erro material passível de correção via embargos de declaração a indicação equivocada do nome da parte recorrente, quando não interfere na conclusão e nos fundamentos da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de matéria já julgada por mero inconformismo com o resultado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022; Lei Complementar n. 116/2003, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI n. 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010; STF, ARE n. 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.03.2023
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO No 1025601-71.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE JUÍNA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.
em acórdão que negou provimento ao seu
Agravo Interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário,

com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 2015.

A
embargante alega erro de fato no corpo do voto, visto que constou a interposição do Agravo Interno por “Luiz Fernando Ferreira Costa”, quando na verdade interposto por TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.

Aponta omissão em relação à inexistência do fato gerador do ISS por ausência de prestação de serviço e da correspondente receita auferida; menciona que nas razões do Agravo Interno, destacou que os documentos constantes dos autos, notadamente as notas fiscais e os contratos de gestão operacional, comprovam que não houve prestação de serviço, mas tão somente repasse e recomposição de valores despendidos em nome de terceiros, inexistindo, portanto, base econômica sobre a qual pudesse incidir o imposto municipal.

Outra omissão indicada pela embargante é sobre a prescindibilidade da dilação probatória; sustenta violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil (id. 324147359).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 324156856.

Contrarrazões (id. 329741883).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

De fato, há erro material a ser corrido.

Constou apenas no voto o nome da embargante de forma distinta, mas no relatório e o acórdão em si, estão com os dados corretos. O erro não interferiu na conclusão e nos fundamentos da decisão, de modo que sua correção não implicará na modificação do resultado do julgamento.

Sobre as alegadas omissões, ventila a ausência de manifestação em relação à inexistência do fato gerador do ISS por ausência de prestação de serviço e da correspondente receita auferida, bem como, que os documentos juntados comprovam que não houve prestação de serviço, mas o repasse e recomposição de valores despendidos em nome de terceiros, inexistindo, portanto, base econômica sobre a qual pudesse incidir o imposto municipal.

Outra omissão indicada pela embargante é sobre a prescindibilidade da dilação probatória; sustenta violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil (id. 324147359).

Pois bem.

Sobre a inexistência do fato gerador do ISS, o v. acórdão recorrido (id. 258261677) enfrentou a questão:

“Na hipótese, o agravante sustenta que as operações realizadas não configuram prestação de serviços tributáveis, tratando-se de reembolso de despesas incorridas na operação de cartões de abastecimento de combustíveis para a empresa Cervejaria Petrópolis, tomadora do serviço, afirmando ainda que, mesmo se houvesse incidência de ISSQN, este seria devido ao município de sua sede, em Campo Bom/RS, conforme artigo 3o da Lei Complementar n. 116/2003.

Entretanto, em análise dos documentos juntados nos autos (IDs 147910790 a 147913043 – autos de origem), verifico que, embora as diversas notas fiscais emitidas e apresentadas façam referência a reembolsos de valores utilizados pela tomadora no cartão de abastecimento de combustível, não há prova inequívoca que demonstre, de forma clara e direta, que tais notas se relacionam especificamente aos créditos tributários constantes na certidão de dívida ativa executada.

Essa constatação decorre da ausência de uma conexão objetiva e detalhada entre os documentos fiscais apresentados e os períodos, valores e fatos geradores abrangidos pela execução fiscal, o que exige uma verificação aprofundada.

Tal análise envolve exame minucioso das provas e eventual produção de novos elementos probatórios, procedimentos que extrapolam os limites da exceção de pré-executividade.”

Em complemento, no v. acórdão embargado ficou consignado “
que os documentos apresentados revelam que, embora as notas fiscais remetam a reembolso de valores utilizados pela tomadora no cartão de abastecimento de combustível, inexiste comprovação que tais notas se relacionam com os créditos tributários objetos da CDA executada (Tema 339).
”

E, ainda:

“Também ficou registrado na decisão colegiada, que a identificação inequívoca do tomador e a relação detalhada entre os serviços prestados e os tributos cobrados também demandam dilação probatória, situação igualmente incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Com isso, sobre a alegação de violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa), seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa, nos termos do Tema 660.”

As questões apresentadas pela embargante foram enfrentadas no v. acórdão embargado, inclusive sobre a necessidade de dilação probatória, o que afasta a alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades, erro material ou erro de premissa, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito julgado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015
. 3. Não merece acolhimento a alegação de suposta omissão, nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC, por ausência de demonstração de superação ou de distinção de um único julgado da 1a Turma deste STJ, pois, isoladamente, este não possui a natureza jurídica de "súmula, jurisprudência ou precedente."
4. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula no 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
acolho em parte
os Embargos de Declaração, apenas para corrigir o erro material constante no primeiro parágrafo do voto de id. 314345378, que passa a constar:
“Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil,”
sem contudo, alterar o resultado do julgamento. Mantenho inalterada a decisão em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025